Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. PENA SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. CRIMES PATRIMONIAIS. ART. 2o, 2o, XIII, DO DECRETO 11.846/2023. NORMA ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDOS COM RELAÇÃO AO DECRETO 12.338/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com fundamento nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024, sob o argumento de que a apenada não cumpriu os requisitos objetivos exigidos para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao indulto com base no Decreto no 11.846/2023, considerando a fração de 1/5 da pena prevista no art. 2o, XV, em vez de 1/3 previsto pelo art. 2o, XIII e conforme aplicado pela decisão recorrida; e (ii) estabelecer se a recorrente preencheu os requisitos objetivos para a concessão do indulto nos termos do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto natalino exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, sendo o indulto ato de clemência do Presidente da República com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
4. O Decreto no 11.846/2023 prevê, no art. 2o, XII, a concessão do indulto a condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, desde que cumprido 1/3 da pena, se não reincidentes.
5. A regra específica do art. 2o, XII, do Decreto no 11.846/2023, deve prevalecer sobre a regra geral do art. 2o, XV, que trata de crimes patrimoniais sem especificação quanto à substituição da pena, exigindo apenas o cumprimento de 1/5 da pena imposta.
6. Já o Decreto no 12.338/2024 prevê, no art. 9o, VII, a concessão do indulto a condenados a penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, desde que cumprido 1/6 da pena, se não reincidentes. Se o sentenciado não cumpriu a fração exigida, inviável o deferimento do indulto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, XII e XV; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, VII.